Tribunal: TJDFT
Processo: 0733238-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733238-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: MARIA APARECIDA RIBEIRO SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 50016748), que, nos autos da ação de conhecimento movida por MARIA APARECIDA RIBEIRO SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol do recorrente. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal. Destaca que tal pedido encontra respaldo na legislação de regência e na jurisprudência pátria. Destaca que teve deferimento do benefício em outros processos. Defende o deferimento do pedido à baila, porquanto “(...) a decisão vergastada causa evidente prejuízo processual e impossibilidade material ao Agravante com relação às provas e sua defesa, pois, sendo uma instituição sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, sem patrimônio próprio, constituído sob a forma de serviço social autônomo e atuando nos limites da autorização legal conferida pela Lei no 5.899/2017 alterada pela Lei 6.270/2019 e dos repasses do DF e apresentando nos autos, expondo argumentos e documentos (de 2020 a 2023) que corroboram com pedido de gratuidade de justiça, não possui condições de arcar com despesas processuais, tais como custas, prova pericial ou qualquer outro ônus processual material se não lhe for mantido o benefício legal.” Postula pela concessão do efeito suspensivo no caso vertente. Ancorado, em suma, nesses argumentos, o recorrente requesta pelo deferimento da aludida tutela de urgência no caso vertente. E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso à baila, “(...) para fins de consolidar a concessão da gratuidade de justiça ao Agravante e inadmitir a sua revogação, reformando-se a decisão agravada.” É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Via de regra, em situação na qual se indefere o pedido de concessão de gratuitidade de justiça há, em consequência disso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, derivado(s) da determinação de recolhimento das correspondentes custas processuais como condição de prosseguibilidade do feito. No caso à baila, por não ser o recorrente a parte autora da pretensão em trâmite na origem, não houve tal determinação na decisão recorrida, cujo trecho remetido à apreciação desta Instância revisora assim decidiu, in verbis: “III – Quanto ao pedido de justiça gratuita do IGESDF, o art. 98 no CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de Justiça a pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da parte que requer o benefício, mas essa presunção se aplica apenas às pessoas naturais, como prevê o art. 98, § 3o, do NCPC. Em relação às pessoas jurídicas, há necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de recolhimento das custas, não bastando a mera afirmação na petição inicial. No caso em tela, o fato do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF) ser delegatório de serviço público, por ser um serviço social autônomo, sem fins lucrativos, com orçamento de natureza pública, por si só, não o qualifica incondicionalmente como beneficiário da gratuidade de justiça, não se apresentando como hipossuficiente econômico. Ademais, eventuais dificuldades de fluxo de caixa não autorizam o reconhecimento de sua miserabilidade jurídica. Dessa forma, não cabe a concessão da gratuidade de Justiça, que resta INDEFERIDA.” Contudo, ainda que não identificando iminente perecimento de direito com a potencial extinção do feito pelo não recolhimento das custas processuais – hipótese mais usual em casos de indeferimento de gratuidade de justiça –, no particular há, sobretudo pelo avançar da instrução processual na origem, risco premente de ocorrência de prejudicialidade superveniente por conta de eventual prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado. Diante desse cenário, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator